Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-42.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1007837-42.2019.8.11.0002
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 26.02.2021(sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 01.03.2021. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia util seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, não houve a disponibilização da íntegra do voto, junto abaixo a íntegra do voto e, por tais motivos, excepcionalmente, defiro a devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Ante o exposto, em razão da ausência de disponibilização da íntegra do voto, excepcionalmente, defiro a devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Embargos de Declaração:
1007837-42.2019.8.11.0002
Classe CNJ:
1689
Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT
Embargante(s):
Domingos Savio Santana
Embargado(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
26 de fevereiro de 2021
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.
RELATÓRIO
Colendos Pares:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargada, e deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.
O Embargante alega que o voto apresenta omissão quanto ao pedido de dano moral, uma vez que no acordo celebrado no PROCON não se discutiu essa indenização. Sustenta que a ameaça de suspensão no fornecimento de energia elétrica, bem como a frustração e angustia decorrente desse fato, são suficientes para a presunção do dano moral. Requer sejam acolhidos os Embargos, a fim de que seja sanada a omissão/contradição apontada.
A Embargada apresentou manifestação aos Embargos de Declaração, conforme petição juntada no ID 72322475.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares,
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e/ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão e contradição apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, expressamente o seguinte da indenização a título de dano moral:
“Desta forma, se houve celebração de acordo entre as partes, sendo o mesmo cumprido pela concessionária de energia elétrica, a meu ver, inexiste dano moral a ser indenizado, visto que o problema foi resolvido na esfera administrativa.
Ademais, o simples recebimento de cobrança, relativo à fatura eventual, que foi considerada indevida, administrativamente, após a formulação de reclamação no PROCON/VG, sem que tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia e tampouco a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera direito a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.
O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p.617)”.
Cabe acrescentar ainda, que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.
Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.
02. Recurso desprovido. Unânime
(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)
Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator